Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718407-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: REGINA PEREIRA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Inclua-se em pauta de julgamento por videoconferência, conforme requerido na petição de Id. 62574901. Informo, ainda, que novo pedido de sustentação oral deverá ser dirigido ao secretário do órgão julgador. O cadastro prévio para realização de sustentação oral deverá ser realizado por meio de petição nos próprios autos eletrônicos, no prazo de até 48 (quarenta e oito horas) antes da abertura da Sessão, e deverá ser indicado e-mail, nome completo e no de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral e telefone de contato. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora